Tribunal: TCU
Processo: 017.840/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o acórdão 7618/2020-TCU-1a Câmara, que considerou a representação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Fedrigoni Brasil Papéis Ltda. contra o Acórdão 7618/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.